Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ARAÚJO PEREIRA e OUTROS da decisão (Id. 156044200, integrada pela decisão de Id. 158704558 ambas do processo originário) que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702570-86.2023.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema repetitivo n.o 1169. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 157175763 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 158704558 (do processo originário). Nas razões recursais (ID 47648558), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que seu caso não se enquadra na hipótese do tema repetitivo n.o 1169 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a obrigação é líquida e exequível e, portanto, desnecessária a liquidação prévia do julgado, pois se trata de realização de meros cálculos aritméticos. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso em comento, devendo o cumprimento de sentença ser devidamente recebido e ter o seu regular seguimento. Preparo acostado ao ID 47650594. Contrarrazões apresentadas ao ID 48302855, oportunidade em que o Distrito Federal suscita, preliminarmente, ausência de legitimidade ativa dos agravantes, componentes da Polícia Civil do Distrito Federal que pertencem à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), para requererem cumprimento individual de sentença coletiva em ação de conhecimento ajuizada pelo SINDIRETA. Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravantes para figurarem na lide e, subsidiariamente, que seja desprovido o agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada e condenando-se os agravantes em honorários advocatícios. Em atendimento ao Despacho de ID 48473645, os agravantes apresentaram a petição de ID 48877038, sustentando a sua legitimidade ativa para postularem o recebimento dos valores a título de auxílio alimentação suprimido entre os anos de 1996 e 1998, motivo pelo qual requerem que seja rejeitada a preliminar aventada pelo agravado e que o feito tenha seu regular prosseguimento. Em petição de ID 49940355, o Distrito Federal insiste na ilegitimidade ativa dos agravantes para ajuizar cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo n.o 0000491-52.2011.8.07.0001, oportunidade em que acosta diversos julgados deste Tribunal de Justiça em apoio a sua tese. Pois bem. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como no fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIMEM-SE OS AGRAVANTES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a petição de ID 49940355, bem como se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise meritória definitiva. Publique-se.